Tribunal: TJSP
Processo: 2231168-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE BENS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA – INTANGIBILIDADE – A irresignação oposta ao acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresenta-se como mera reiteração de fatos já conhecidos e rechaçados sobre os quais a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE BENS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA – INTANGIBILIDADE – A irresignação oposta ao acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresenta-se como mera reiteração de fatos já conhecidos e rechaçados sobre os quais a agravante oportunamente não se opôs. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231168-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante CADILAC
PAULÍNIA FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME, é agravada MARCIA EMICO
GOYA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231168-41.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 29.741
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2231168-41.2019
COMARCA: PAULÍNIA - 1a V.C.
AGRAVANTE: CADILAC PAULÍNIA FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME
AGRAVADA: MARCIA EMICO GOYA
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Carlos Eduardo Mendes
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE BENS
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
DECISÃO
QUE
ACOLHEU
PARCIALMENTE
A
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA

INTANGIBILIDADE A irresignação oposta ao acolhimento
parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresenta-se
como mera reiteração de fatos já conhecidos e rechaçados sobre os
quais a agravante oportunamente não se opôs. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
interlocutória que, nos autos da ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de bens e indenização por danos
materiais e morais, em fase de cumprimento de sentença,
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada
(fls. 33 e 61 autos principais).
A agravante, postulando a concessão do efeito
suspensivo, alega que havia requerido na ação de conhecimento
a expedição de ofício judicial em seu nome para autorizar a
retirada da motocicleta do pátio, independentemente do
pagamento da estadia, uma vez que referido bem foi apreendido
pela polícia. Aduz que o delito que gerou a apreensão do bem
não pode ser imputado ao proprietário do veículo. Persegue,
nos aludidos termos, a reforma da r. decisão (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231168-41.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Tempestivo e preparado, o recurso foi processado no
efeito devolutivo e com intimação da agravada para resposta
(fls. 32).
Com a apresentação de contraminuta onde requerida a
condenação da agravante às penas da litigância de má-fé (fls.
35/44), os autos estão prontos para julgamento.
É o relatório.
Não procede o recurso.
A pretensão da executada, ora agravante, de ver-se
dispensada do pagamento das custas correspondentes à estadia
da motocicleta em pátio, seja por evasão de blitz policial,
seja pelo furto do veículo (posteriormente localizado), foi
rechaçada na decisão irrecorrida de fls. 227 dos autos
principais (que decidiu sobre a ocorrência da evasão), bem
como pela r. sentença de fls. 293/296 (ocasião em que já
conhecida
a
circunstância
do
furto
da
motocicleta),
igualmente irrecorrida (trânsito em julgado certificado às
fls. 301 dos autos principais).
Nesse contexto, por óbvio, a irresignação oposta ao
acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença
apresenta-se como mera reiteração de fatos já conhecidos e
rechaçados sobre os quais a agravante oportunamente não se
opôs, de modo que descabe, nesse momento, a apreciação da
irresignação.
Por fim, no que atine à pretensão da agravada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231168-41.2019.8.26.0000 -Voto no
4
imposição à agravante das penas da litigância de má-fé,
importa consignar que na hipótese dos autos observa-se tão
somente a utilização das garantias constitucionais de defesa
do direito que a princípio entendia lhe socorrer, não se
extraindo da atuação nesse feito a presença das condições
elencadas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo
Civil, necessárias para condenação à multa correspondente.
É o quanto basta para que a decisão permaneça
intangível.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
WALTER FONSECA
Relator